Tribunal: STF
Processo: HC 68943
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
- Citação pessoal infrutifera.  Diligencia  insuficiente  do
oficial,  baseada  na  informação  de  pessoa  não  identificada   e,
posteriormente, desmentida pela facil localização do  réu,  no  mesmo
endereco, para intimação da sentença condenatória.
         Processo anulado, a partir da citação, concedendo-se,  desde
logo, "habeas  corpus",  de  oficio,  para  decretar  a  extinção  da
pretensão punitiva, pela prescrição, em face da pena concretizada.